Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-09.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – Cargo em comissão – Exoneração – Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto – Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 7°, XVIII, e 39, §3o da Constituição Federal – Possibilidade de exoneração do cargo em comissão

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – Cargo em comissão – Exoneração – Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto – Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 7°, XVIII, e 39, §3o da Constituição Federal – Possibilidade de exoneração do cargo em comissão mediante pagamento da remuneração a que a servidora teria direito durante o período da estabilidade provisória – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.